Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-77.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704063-77.2018.8.07.0017 RECORRENTE: RENATA CARLA ALVES AGUIAR RECORRIDO: CLEIDE MARTINS DA MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. NARRATIVA AUTORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. APELAÇÃO ADESIVA. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ART. 940, DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. 1. Quando os fatos narrados pela parte autora não encontram amparo nas provas dos autos (art. 373, I, CPC), o caso é de improcedência do pedido inicial, mormente quando há comprovação dos fatos veiculados pela ré na peça defensiva. 2. Para que incida a sanção legal de repetição do indébito contida no art. 940, do Código Civil, mostra-se necessário que a cobrança tenha sido realizada em má-fé pela credora, conforme a tese vinculante firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.111.270/PR (Tema 622). 3. In casu, restou evidenciado que a autora, além de formular cobrança de valor não devido, agiu de má-fé ao formular pretensão em afronta a fatos incontroversos, inclusive em sede recursal, e buscou a todo custo alterar a verdade dos fatos (art. 80, I e II, CPC), sendo devida a repetição de indébito em dobro. 4. Não comprovado o nexo causal entre os danos materiais sofridos pela demandante e a conduta da demandada, não há que se falar em condenação por lucros cessantes. 5. A fixação do quantum devido a título de danos morais não pode desbordar do seu caráter compensatório e punitivo-pedagógico, transformando-se em meio para enriquecimento ilícito, razão por que o montante fixado na sentença se mostra adequado. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Apelo adesivo conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 940 do Código Civil, defendendo a licitude de sua conduta, que foi pautada pela boa-fé e decorreu de erro de interpretação do processo de quitação do empréstimo, e de vício de consentimento. Argumenta que a condenação ao pagamento em dobro se mostra desproporcional e desarrazoada. Colaciona ementas de julgados do TJMG, TJRS e TJCE, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 940 do CCB, tampouco em relação ao alegado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “restou evidenciado que a autora, além de formular cobrança de valor não devido, agiu de má-fé ao formular pretensão em afronta a fatos incontroversos, inclusive em sede recursal, e buscou a todo custo alterar a verdade dos fatos (art. 80, I e II, CPC), sendo devida a repetição de indébito em dobro” (ID 61772554). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar os argumentos recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissão de recurso especial com base nas Súmula n. 7 do STJ. 2. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, referente a descontos em folha de pagamento por cartão de crédito consignado, sem prova de contratação. 3. Decisão de origem reconheceu a ausência de prova da contratação e determinou a devolução em dobro dos valores descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconheceu a ilicitude e má-fé da instituição bancária, determinando a devolução em dobro dos valores, pode ser revista sem reexame de provas. 5. A parte agravante alega que a verificação da legalidade da decisão não requer revolvimento fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A decisão de origem concluiu pela ilicitude e má-fé da instituição bancária, o que demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. 7. O óbice da Súmula 7 aplica-se ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A revisão de decisão que reconhece ilicitude e má-fé nos descontos consignados em folha de pagamento, determinando devolução em dobro, demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 2. O óbice da Súmula n. 7 aplica-se a recursos especiais interpostos por ambas as alíneas do permissivo constitucional." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II. (AgInt no AREsp n. 2.592.548/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). (g.n.). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029